Tribunal: CARF
Processo: 10480.918706/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.918706/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.918706/2011-99
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
87.703 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 25 de setembro de 2018, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo, em parte, o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 015060155, emitido eletronicamente em
03/jan/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
18491.19834.121107.1.3.03-6055.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
331.948,84. No despacho, foi reconhecido R$ 250.563,63.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.”
Já a 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente à CSLL
do ano-calendário de2005, no valor de R$ 32.881,07.
Não satisfeita, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

“(...)
III - DAS RAZÕES DA INSURGÊNCIA DA RECORRENTE.
3.1. O v. acórdão recorrido entendeu por julgar parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, por supostamente a Recorrente não ter crédito suficiente para a
compensação com os débitos informados, referente ao IRPJ e a CSLL do ano de 2006.
3.2. Observe-se que no v. acordão restou consignado que, ao revés do que afirmava o
despacho decisório, o valor total das retenções de CSLL no ano-calendário 2005 foi no
montante de R$ 409.450,82.
3.3. Desta forma, o crédito informado foi suficiente para quitar integralmente o IRPJ do
ano de 2006, no valor de R$ 246.246,72 e apenas parte do valor de CSLL do ano de
2006, no valor de R$ 2.694,93. Assim, o saldo devedor a pagar, referente a CSLL de
2006 é de R$ 78.675,53.
3.4. Ocorre que, quando da apuração do saldo a pagar de CSLL de 2006, o v. acórdão
não considerou o valor pago pela Recorrente em 15/02/2012 (Doc. 01 — DARF), de R$
48.949,61, sendo: R$ 26.096,72 de principal; R$ 5.219,34 de multa e juros de R$
17.633,55.
3.5. Assim temos que o valor remanescente de CSLL do ano de 2006 é de R$
52.578,81, senão veja-se:

3.6. Por sua vez, a Recorrente está aguardando o julgamento dos Recursos Voluntário
apresentado nos autos dos processos administrativos n.10480.913250/2011-71 e
10480.913248/2011-00 (Docs. 02 e 03 - Cópia dos Recursos Voluntários
apresentados), referente a créditos decorrente de saldo negativo do IRPJ. São eles:
- PROCESSO N. 10480.913250/2011-71 Saldo negativo de IRPJ referente ao
20 trimestre de 2002:
R$ 160.239,95 - PROCESSO N. 10480.913248/2011-00 Saldo negativo de
IRPJ referente ao 30 trimestre de 2001: R$ 20.525,08
3.7. Desta forma, levando-se em consideração que a Recorrente possui um saldo credor
de R$ 180.765,03 (a ser atualizado), não há que se falar em qualquer cobrança à título
de CSLL do ano de 2006.
3.8. Nesse desiderato, requer a Recorrente, seja reformado parcialmente o v. acórdão
recorrido, tendo em vista a existência de créditos em valor bem superior ao que está
sendo cobrado nos presentes autos.
IV - DOS PEDIDOS.
4.1. De tudo quanto exposto, REQUER seja processado o presente Recurso Voluntário
dando-lhe total provimento, reformando parcialmente o r. acórdão ora impugnado para
o fim de que:
i) seja reconhecido o pagamento efetuado em 15/02/2012;
ii) seja reconhecido o crédito de R$ 20.525,08 (valor a ser atualizado)
referente ao saldo negativo de IRPJ do 30 trimestre de 2001;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

iii) seja reconhecido o crédito de R$ 160.239,95 (valor a ser atualizado)
referente ao saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2002; e
iv) por consequência, seja extinta a cobrança de quaisquer valores de CSLL do
ano de 2006, diante da sua comprovada inexistência, por ser claramente de
Direito e por Justiça Fiscal!”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL não reconhecido
do ano-calendário de 2005 (Per/DComp no 18491.19834.121107.1.3.03-6055) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado no PER/DCOMP no 18491.19834.121107.1.3.03-6055. O tipo do crédito utilizado é
Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005.
O despacho decisório reconheceu parte das retenções declaradas pela Recorrente:

Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2005, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada que somam os seguintes valores:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Constata-se que o total de retenções de CSLL cujo beneficiário é a impugnante no ano-
calendário 2005, R$ 409.331,89, supera o valor anteriormente confirmado no despacho,
R$ 376.450,82.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 331.948,84. Valor na DIPJ: R$ 331.948,84.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 457.836,03.
IRPJ devido: R$ 125.887,19.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

PEDIDO DE PERÍCIA
O contribuinte solicita a realização de perícia para a apuração dos valores informados
nas notas fiscais como imposto retido.
Ocorre que, conforme já explicado, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Sendo assim, as notas fiscais não se prestam à confirmação dos valores retidos como
pleiteia a recorrente.
Portanto, no caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de perícia, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são suficientes
para formar a convicção do julgador.
CONCLUSÃO
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
para:
indeferir o pedido de perícia;
reconhecer o direito creditório remanescente referente à CSLL do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 32.881,07.
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Ocorre que a Recorrente alega em seu recurso voluntário que o crédito informado
foi suficiente para quitar integralmente o IRPJ do ano de 2006, no valor de R$ 246.246,72 e
apenas parte do valor de CSLL do ano de 2006, no valor de R$ 2.694,93. Assim, o saldo devedor
a pagar, referente a CSLL de 2006 é de R$ 78.675,53. Todavia, segundo a Recorrente, quando da
apuração do saldo a pagar de CSLL de 2006, o acórdão de piso não considerou o valor pago pela
Recorrente em 15/02/2012, de R$ 48.949,61, sendo: R$ 26.096,72 de principal; R$ 5.219,34 de
multa e juros de R$ 17.633,55 (Darf anexado). E que considerando o valor em cobrança de R$
78.675,53 - R$ 26.096,72 (valor pago em 15/02/12), o valor remanescente de CSLL do ano de
2006 seria de R$ 52.578,81.
Argumenta, ainda, que como estaria aguardando o julgamento dos Recursos
Voluntário apresentado nos autos do processo no 10480.913250/2011-71 (Saldo negativo de IRPJ
referente ao 2o trimestre de 2002 no valor de R$ 160.239,95) e processo no 10480.913248/2011-
00 (Saldo negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre de 2001 no valor de R$ 20.525,08), a
Recorrente possuiria um saldo credor de R$ 180.765,03 (a ser atualizado), não havendo que se
falar em qualquer cobrança à título de CSLL do ano de 2006.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente tendo em vista que não trouxe
aos autos a comprovação contábil de suas alegações, Ora, nos termos da legislação processual
em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ressalta-se que trata-se de caso, para a análise das provas, de aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado ou pelo menos as notas fiscais comprando as retenções em discussão, o que não se
deu,
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.918706/2011-99

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Por fim, quanto processos nos 10480.913250/2011-71 e 10480.913248/2011-00
que a Recorrente argumentou que estariam aguardando apreciação e que supostamente
influenciaram no resultado destes autos, tenho a informar que aqueles processos já foram
julgados nesta mesma sessão de julgamento, nos quais foram proferidos os Acórdãos nos 1003-
003.411 e 1003-003.407 , respectivamente, negando provimento aos recursos voluntários.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 298
DF CARF MF
Original